Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-78.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPESAS INCONTESTES. 1. Para a fixação dos alimentos deve-se sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. 2. As despesas do alimentado não foram contestadas. 3. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que não tem capacidade financeira para o pagamento dos alimentos. 4. Negou-se provimento ao apelo.